Tribunal: STF
Processo: ARE 1456948
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. TEMPLOS AFROBRASILEIROS. COMANDOS URBANÍSTICOS. POLUIÇÃO SONORA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. 



    1. Inclui-se no mandamento constitucional do art. 225 ‘o direito ao descanso, ao sossego e a não exposição a ruídos acima do que estabelecido na legislação’. 



    2. A Resolução CONAMA 001/90 dispôs sobre critérios e padrões de emissão de ‘ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas’, fixando parâmetros objetivos nas NBR-10.151 e 10.152, ‘considerando sempre os locais, horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público’. 



    3. Os templos de qualquer religião não são imunes aos comandos urbanísticos regulamentadores da poluição sonora, cabendo ao poder público municipal dispor sobre tais limites. 



    4. O fato de o Plano Diretor de Florianópolis não discriminar quais são os estabelecimentos potencialmente causadores de poluição sonora não impede que a municipalidade, em face das inúmeras reclamações e do senso comum, entenda que os templos religiosos em geral, e os templos afrobrasileiros em especial, se enquadram em tal situação, sendo viável a exigência de certidão de tratamento acústico, em caráter preventivo, assim como ocorre com bares e similares. 



    5. Não há como limitar o horário de qualquer culto, desde que respeitados os direitos de vizinhança. A autuação por desrespeito aos níveis de sonoridade somente se torna legítima se baseada em medição dos decibéis feita in loco”. (eDOC 12 – ID: d844a832)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, VI, 19, III, e 215, § 1º, do texto constitucional.  (eDOC 15 – ID: 459a14d1)



    Narra-se que o acórdão recorrido determinou “a exigência de alvarás para funcionamento das casas religiosas com os mesmos requisitos de bares e similares; e a exigência de certidão de tratamento acústico”.



    Afirma-se que essas exigências obstaculizam o livre exercício de culto por grupos de matriz africana, “muitos de caráter informal e com praticantes com parcos recursos financeiros. Acrescenta-se que não há qualquer notícia ou informação de tais exigências burocráticas em relação a abertura de igrejas protestantes, católicas ou centros espíritas, portanto não faz sentido exigir-se previamente o cumprimento dos aludidos ritos administrativos para viabilizar o culto de religião de matriz africana”.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não seguimento do recurso em parecer assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPLOS AFRO-BRASILEIROS. EXIGÊNCIA MUNICIPAL DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DE CERTIDÃO DE TRATAMENTO ACÚSTICO. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 525 - ID: a16ffc3d)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 5.696, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2019, considerou constitucional norma que prevê a necessidade de expedição de alvará para funcionamento de templos religiosos. Nesses termos, transcrevo a ementa:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDA 44/2000 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE EXIGÊNCIA DE ALVARÁ OU LICENCIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTOS DE TEMPLOS RELIGIOSOS. PROIBIÇÃO DE LIMITAÇÕES DE CARÁTER GEOGRÁFICO À INSTALAÇÃO DE TEMPLOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA URBANA, ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LEI FEDERAL 10.257/2001 E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA. ATRIBUIÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Constituição, em matéria de Direito Urbanístico, embora prevista a competência material da União para a edição de diretrizes para o desenvolvimento urbano (art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu protagonismo aos Municípios na concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e VIII, c/c art. 182, da CF), como previsto na Lei Federal 10.257/2001, ao atribuir aos Poderes Públicos municipais a edição dos planos diretores, como instrumentos de política urbana. 4. A norma impugnada, constante da Constituição Estadual, pretendeu restringir o alcance de instrumentos de ordenamento urbano a cargo dos Municípios, desequilibrando a divisão de competências estabelecida no texto constitucional em prejuízo da autonomia municipal e em contrariedade ao regramento geral editado pela União 5. O verificação de requisitos para a concessão de alvarás e licenciamentos insere-se no Poder de Polícia, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração (art. 2º, c/c art. 61, § 1º, II, e art. 84, II e VI, “a”, da CF). 6. Ação Direta julgada procedente”.  



    A Corte de origem, sem divergir desse entendimento, determinou que as atividades das casas religiosas sejam precedidas de licenciamento expedido pelo Poder Executivo loca. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Conforme bem apanhado na r. sentença, inclui-se no mandamento constitucional do art. 225 ‘o direito ao descanso, ao sossego e a não exposição a ruídos acima do que estabelecido na legislação’. 



    Tanto isto é verdade que a Resolução CONAMA 001/90 dispôs sobre critérios e padrões de emissão de ‘ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas’, fixando parâmetros objetivos nas NBR-10.151 e 10.152, ‘considerando sempre os locais, horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público’. 



    Diante de tal situação normativa, o Município de Florianópolis, dentro de sua competência de ordenamento urbanístico, editou a Lei Complementar nº 3/99, que ‘dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público’, normatizando, no que interessa ao presente feito, como segue (...)



    Verifica-se, pois, que os templos de qualquer religião não são imunes aos comandos urbanísticos regulamentadores da poluição sonora cabendo ao poder público municipal dispor sobre tais limites.



    (...)”. (eDOC 12 – ID: d844a832, p. 14-17)  



    Verifica-se, ademais, que dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido demandaria a interpretação prévia da legislação municipal pertinente, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos, circunstâncias não admissíveis em sede recursal extraordinária, nos termos dos entendimentos sintetizados nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente